Tribunal: TJMT
Processo: 0012519-57.2007.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012519-57.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDYR ADAO MACAGNAN - CPF: 006.935.619-04 (APELADO), DENISE MARIA XAVIER BISPO - CPF: 831.292.351-91 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM SENTENÇA QUE JULGA OS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO DESPROVIDO.

O termo inicial da correção monetária dos honorários advocatícios é a data da decisão judicial que os fixou.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO No 0012519-57.2007.8.11.0041

APELANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

APELADO: VALDIR ADAOMACAGNAN e DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 12519-

57.2007.811.0041, extinguiu a demanda sem resolução do mérito, ante o cancelamento da inscrição em dívida ativa sob o n. 0l533028003700, determinando a restituição à parte Embargante do valor depositado para segurar o Juízo, bem como, condenou a Fazenda Pública Municipal em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito exequendo, atualizado pelo IGPM/FGV, a contar do manejo do incidente.

O Município de Cuiabá interpôs Recurso de Apelação Cível, sustentando que a sentença deve ser reformada no que tange ao termo inicial da atualização monetária.

A municipalidade defende que,
em se tratando de atualização monetária, o termo inicial é a data da sentença em que foi fixada a verba honorária,
por ser este o dia em que se instituiu a sucumbência, nascendo, a partir daí, a obrigação de solver a dívida.

Não houve a apresentação de Contrarrazões ao recurso de Apelação interposto, conforme se pode constatar na Certidão disponível no ID n. 8733072.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 20 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 12519-57.2007.811.0041, extinguiu a demanda sem resolução do mérito, ante o cancelamento da inscrição em dívida ativa sob o n. 0l533028003700, determinando a restituição à parte Embargante do valor depositado para segurar o Juízo, bem como, condenou a Fazenda Pública Municipal em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito exequendo, atualizado pelo IGPM/FGV, a contar do manejo do incidente.

O Município de Cuiabá interpôs Recurso de Apelação Cível, sustentando que a sentença deve ser reformada no que tange ao termo inicial da atualização monetária, pois,
em se tratando de atualização monetária, o termo inicial é a data da sentença em que foi fixada a verba honorária,
por ser este o dia em que se instituiu a sucumbência, nascendo, a partir daí, a obrigação de solver a dívida.

Defende, ainda, que a premissa temporal adotada na decisão ora objurgada revelou-se desacertada, na medida em que o marco inicial da correção monetária teve como referencial a data em que foram opostos os Embargos à Execução Fiscal.

Pois bem.

Entendo que razão assiste ao Apelante, tendo em vista que, conforme o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial da correção monetária dos honorários advocatícios é a data da decisão judicial que os fixou.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA
FIXAR O TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA COMO SENDO A DATA DO ARBITRAMENTO
. INSURGÊNCIA DO AUTOR.
1. Os honorários advocatícios arbitrados em valor fixo, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC/73, sofrem correção monetária a partir do seu arbitramento.
Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 994.315/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 11/11/2019) [Destaquei].

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DAS SUCESSÕES DE GLERY e JOSÉ. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. OMISSÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTIA CERTA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 2, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão Superior Tribunal de Justiça de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria se manifestar o juiz ou o tribunal.
3. Arbitrados os honorários em quantia certa, a correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixada a verba, incidindo juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença que a fixou.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. (EDcl no REsp 1402666/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018) [Destaquei].

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM VALOR FIXO. ACÓRDÃO QUE MAJOROU O VALOR DA VERBA HONORÁRIA. TERMO INICIAL PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. A jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido de que, arbitrados os honorários advocatícios em quantia certa (art. 20, § 4o, do CPC), a correção monetária incidente tal quantia deve ser computada a partir da data em que fixada a verba
. 2. Embargos de declaração acolhidos, para determinar que a correção monetária incidente sobre o valor fixados dos honorários advocatícios, incida a partir da data em que ocorreu a majoração do valor, em sede de apelação, pelo Tribunal de Justiça estadual. (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 595.034/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 28/08/2015) [Destaquei].

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação i
nterposto pelo Município de Cuiabá, para determinar como termo inicial da correção monetária dos honorários advocatícios arbitrados a data da sentença que os fixou.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2020